Tribunal: TJSP
Processo: 2301663-37.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Câmbio
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
Execução. Insurgência contra a realização de levantamento planimétrico por pessoa indicada pelo exequente. Posterior concordância, pelo exequente, de realização do levantamento planimétrico por empresa indicada pela sra. Perita, tendo depositado os respectivos honorários em Primeiro Grau. Perda de objeto. Recurso prejudicado.